Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712619-82.2019.8.07.0001 APELANTE: JESSICA PRISCILA INACIO DOS SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO Tendo em vista o longo período de tempo transcorrido desde a propositura da demanda, intimem-se as partes, apelante-autora e apelado-réu, para que informem se o procedimento cirúrgico pleiteado foi realizado, a fim de analisar a manutenção do interesse processual na lide. P. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora